Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO AO CRIME. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos. 1.1. A apreensão de elevada quantidade de droga (um quilograma de maconha) com balança de precisão é circunstância suficiente para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois indica que o réu não se trata de mero traficante eventual, mas sim de indivíduo dedicado ao exercício da conduta criminosa como meio de vida.
2. A manutenção da pena em 5 (cinco) anos de reclusão impõe o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3. Recurso desprovido.